Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732386-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, faculto a agravante manifestar-se sobre o teor das contrarrazões de ID no 31823968. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator